Tribunal: TJES
Processo: 5015651-14.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015651-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015651-14.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MM TURISMO & VIAGENS S.A.
RECORRIDOS
: JAMILLE FERNANDES AMANCIO ALMEIDA, JANILTON AMANCIO VITORINO, JOELMA FERNANDES DA SILVEIRA VITORINO e NICOLLAS DE ALMEIDA GOMES.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DOS BILHETES AÉREOS EM RAZÃO DA
PANDEMIA DA COVID-19.
VIAGEM A PASSEIO. PUGNAM AS PARTES AUTORAS PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. DANO MATERIAL FIXADO EM R$ 9.205,27 (nove mil duzentos e cinco reais e vinte e sete centavos) E DANO MORAL ARBITRADO EM R$2.000,00 (dois mil reais) PARA CADA AUTOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ MAXMILHAS, EM QUE ALMEJA A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS NA SENTENÇA. EM CONTRARRAZÕES, OS AUTORES PUGNARAM PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. CONFIGURADA, PORTANTO, A LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.

NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, O VALOR ARBITRADO SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (dois mil reais) PARA CADA AUTOR, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (dez por cento) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)